Tribunal: TJPA
Processo: 0813428-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813428-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL FARIAS CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813428-49.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GRAZIELA PARO CAPONI (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE:
MICHEL FARIAS CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE BENEVIDES
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DA IMPRONÚNCIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.

- A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL NÃO MERECE SER CONHECIDA, EIS QUE MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, QUE, INCLUSIVE, JÁ FOI INTERPOSTO E JULGADO IMPROVIDO PELA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL EM 28/03/2017, PROVIDÊNCIA ESSA QUE É VEDADA PELO C. STF E STJ, DE TAL SORTE A PRESTIGIAR O SISTEMA RECURSAL AO TEMPO EM QUE PRESERVA A IMPORTÂNCIA E A UTILIDADE DO HABEAS CORPUS, PERMITINDO A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE;

-
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO WRIT, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- NESSE DIAPASÃO, NÃO VISLUMBRO, TAMBÉM,
IN CASU
, FLAGRANTE ILEGALIDADE, A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 654, §2º, DO CPP.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por maioria, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

57ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 12 de setembro de 2023 e término no dia 14 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 14 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
sem Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MICHEL FARIAS CARVALHO
,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, nos autos da Ação Penal nº
0002758-68.2012.8.14.0097
, pela condenação na prática do crime de homicídio qualificado.

No
writ
, a impetrante alega (fls. 03/13, ID nº 15762474), que
o paciente foi pronunciado, na data de 28/04/2016, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV, do Código Penal.

Relata que interpôs Recurso em Sentido Estrito, no qual sustentou a precariedade dos indícios de autoria, com requerimento de impronúncia. Aduz que, o recurso foi julgado na data de 28/03/2017 e negado à unanimidade, tendo a Turma de Direito Penal entendido que existiriam elementos suficientes da autoria delitiva, aplicando-se, para tanto, o princípio do “
in dubio pro societate
”. A defensoria não recorreu, tendo o acórdão transitado em julgado.

Baixados os autos, o Juízo monocrático designou a sessão de julgamento pelo tribunal do júri para o dia 14/09/2023, às 8h30.

Diante disso, alega que o paciente deve ser impronunciado, posto que não existem indícios mínimos da autoria delitiva, em seu desfavor. Desta feita, pugna pela concessão de liminar, a fim de suspender o processo em relação ao paciente MICHEL FARIAS CARVALHO, bem como suspender a sessão de julgamento do tribunal do júri aprazada para o dia 14/09/2023. No mérito, requer que o paciente seja impronunciado.

Deneguei
a liminar às fls. 39/40, ID nº 15818127, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

50/51, ID nº 15880136
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Em síntese, noticiam os inclusos que no dia 03 de novembro de 2012, por volta das 20h, na Rua das Acácias, Bairro Madre Deus, neste município de Benevides-PA, MICHEL FARIAS CARVALHO e Jesse dos Santos Leandro, com animus necandi e, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Getúlio Santana dos Santos. Referem ainda os autos que, havia uma “rixa” entre a vítima e o acusado Jesse, pois este há aproximadamente dois anos sofreu golpes de faca por parte da vítima, quando exercia a função de segurança. Assim, no dia e hora referidos, Getúlio se encontrava em frente a casa de um amigo, quando os acusados, na condução de uma motocicleta Bros, cor vermelha, se aproximaram já efetuando disparos, alvejando a vítima pelas costas. Embora socorrida e hospitalizada, posteriormente veio a óbito.

- Após juízo de admissibilidade, em 28 de abril de 2016, MICHEL fora pronunciado.

- Irresignado com a decisão de pronúncia, em 09 de junho de 2016, a defesa interpôs recurso em sentido estrito.

- A Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal Isolada deste E. TJ/PA, em 28 de março de 2017, por meio do acórdão n° 172.546 de relatoria da Juíza convocada Rosi Gomes de Farias, reconheceu o recurso e negou-lhe provimento.

- Atualmente, o processo se encontra acautelado em cartório para cumprimento de diligências da Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia
19 de setembro de 2023, às 8h30
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 53/57, ID nº 15891002), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
não

conhecimento
do Habeas Corpus,
vez que manejado como sucedâneo recursal acórdão já transitado em julgado, bem como demandas análise de provas.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside no argumento de constrangimento ilegal, devendo o paciente ser impronunciado por total ausência de autoria, bem como ser suspensa a Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 14/09/2023.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal. E, neste ponto, aquiesço com o parecer exarado pela d. Procuradora de Justiça atuante no feito.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre no caso em questão.

Sabe-se que existem recursos adequados ao desiderato da defesa, a saber o Recurso em Sentido Estrito, fato esse que impede o conhecimento da impetração, pois, como é consabido, na linha da jurisprudência do STF e do STJ, que prestigia a coerência do sistema recursal, o
habeas corpus
não deve se transmudar em sucedâneo de recurso, havendo inviabilização de seu processamento, inclusive, se o caso concreto não revela manifesto constrangimento ilegal para concessão da ordem de ofício, hipótese em que a decisão se mostre teratológica ou manifestamente ilegal, o que não é o caso.

In casu,
vê-se que o pedido formulado no presente
writ
deve ser analisado na via adequada, no caso, o Recurso em Sentido Estrito, que, inclusive, já foi interposto e julgado pela 1ª Turma de Direito Penal em 28/03/2017, não havendo motivos para conhecer do presente
mandamus
, pois não se está diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita via mandamental.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
(STJ - HC: 496752 SP 2019/0063264-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO PARA CONSIDERAÇÃO DO TEMA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A reforma da dosimetria penal possui amplo campo de instrumentos processuais para sua consideração e reanalise, tais como o recurso de Apelação Penal, com amplo efeito devolutivo, ou a Revisão Criminal, com expressa previsão legal no Art. 621, I do CPP, não sendo possível que a parte interessada desconsidere os instrumentos processuais adequados em prol de eleger aqueles que entenda como mais céleres, desconsiderando os ritos legais estabelecidos. 2. Havendo via processual adequada para o processamento do pleito de reforma da dosimetria penal após o trânsito em julgado da decisão, e sendo este Tribunal de Justiça o órgão jurisdicional que, em última análise manteve a condenação e pena da ora paciente, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe. 3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(4184692, 4184692, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 09/12/2020, Publicado em 15/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRECEDENTES
. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. os termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 524.600/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21/2/2020). 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 548771 RJ 2019/0357688-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020).

Não bastasse o acima ventilado,
no
que concerne ao pedido de reconhecimento da impronúncia
, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40.
INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

E ainda:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO DEFINTIIVA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA INADEQUADA - MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
. - O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a rediscussão acerca do quantum de pena aplicado em sentença definitiva, não é permitido pela via estreita do habeas corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ - O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada ao reexame do processo de conhecimento, por ser instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
(TJ-MG - HC: 10000220502264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal,
in casu,
na Sessão do Tribunal do Júri, designada para o dia 14/09/2023, não podendo a matéria ser reexaminada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte,
não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a
concessão da ordem de ofício. O impetrante não trouxe qualquer argumento capaz de demonstrar o constrangimento ilegal à liberdade do paciente suscitado na impetração.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Michel Farias Carvalho
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 15/09/2023